Tribunal: TJMT
Processo: 1041112-75.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041112-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), ABDALLA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 09.364.382/0001-07 (EMBARGANTE), MAURO ANGELO - CPF: 000.998.657-00 (EMBARGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), AUTO MECANICA ABDALLA LTDA - CNPJ: 73.660.813/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE ABDALLA - CPF: 453.316.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução fundada em cheques, reconhecendo sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da prescrição intercorrente; (
ii
) verificar se ocorreu violação ao art. 135 do CPC pela ausência de citação pessoal do sócio; (
iii
) determinar se existe contradição na aplicação da inoponibilidade das
exceções pessoais diante da alegação de agiotagem; (
iv
) estabelecer se há contradição nos efeitos da sucessão empresarial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prescrição intercorrente, fundamentando que não se configura quando o exequente pratica atos contínuos para satisfação do crédito.

4. A ausência de citação pessoal do sócio foi devidamente analisada, concluindo-se pela desnecessidade diante da ciência inequívoca e exercício do contraditório, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

5. A alegação de agiotagem foi adequadamente rejeitada, tendo sido apreciada em embargos próprios, incidindo a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé portador de cheque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao
R
ecurso
.

O embargante alega que
o acórdão apresenta vícios relevantes, consistentes em omissões quanto a pontos essenciais e contradições internas que comprometem a validade do julgamento.

Sustenta, inicialmente, a ocorrência de omissão grave quanto à prescrição intercorrente, afirmando que demonstrou
“de forma cronológica, objetiva e documental”
a paralisação do feito, destacando, entre outros pontos:
“o trânsito em julgado dos embargos do devedor em 01/03/2019”
, a ausência de atos úteis pelo exequente e a inexistência de causa legal de suspensão do processo.

Diz
que o acórdão
“limitou-se a afastar a prescrição por afirmação genérica de ausência de inércia, sem enfrentar a linha do tempo apresentada”
.

Informa
, ainda, omissão quanto à natureza de ordem pública das matérias, afirmando que tanto a prescrição intercorrente quanto a nulidade por ilicitude da causa deveriam ter sido analisadas de ofício, o que não ocorreu.

Ressalta
também omissão e violação ao art. 135 do CPC, argumentando que o acórdão afastou a nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base em suposta “ciência inequívoca”, sem observar a exigência legal de citação formal do sócio, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

A
ponta contradição e omissão quanto à origem do crédito, afirmando que o acórdão aplicou a teoria da inoponibilidade das exceções pessoais sob a premissa de boa-fé do credor, mas
“simplesmente ignora a alegação central [...] de que a origem do crédito decorre de agiotagem”.

Argumenta que a agiotagem configura ilicitude absoluta, incompatível com a presunção de boa-fé, gerando contradição lógica na decisão.

Aduz também contradição quanto à extensão dos efeitos da sucessão, pois o acórdão reconhece a sucessão da posição jurídica, mas restringe o direito de defesa da embargante, impedindo-a de alegar matérias como prescrição e nulidade do título.

Afirma que tal restrição viola o contraditório, a ampla defesa e o art. 506 do CPC, ao permitir que decisão transitada em julgado prejudique terceiro.

Relata
que houve violação a dispositivos constitucionais e legais, especialmente os
arts
. 5º, LIV e LV da Constituição Federal,
arts
. 50 do Código Civil, 135, 506, 921 e 1.022 do CPC, requerendo expressamente o prequestionamento.

Por fim, requer o
acolhimento
dos
aclaratórios
para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com análise específica da prescrição intercorrente, da nulidade do incidente por ausência de citação válida, da ilicitude da origem do crédito (agiotagem) e da inaplicabilidade da inoponibilidade das exceções pessoais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à análise da prescrição intercorrente, violação ao art. 135 do CPC, contradição na aplicação da inoponibilidade das exceções pessoais e contradição nos efeitos da sucessão empresarial.

Quanto à alegada omissão sobre prescrição intercorrente, o acórdão expressamente consignou:

“No que se refere à prescrição intercorrente, ausente qualquer demonstração de inércia do credor. Ao contrário, o agravado promoveu atos contínuos para a satisfação do crédito, inclusive com a instauração doIncidente deDesconsideração, providência incompatível com abandono do feito e suficiente para afastar a fluência prescricional. A paralisação do processo, quando existente, decorreu da própria dinâmica judicial e não pode ser imputada à parte exequente, sob pena de indevida penalização de quem buscou, de forma reiterada, a tutela jurisdicional”.

Sobre a suposta violação ao art. 135 do CPC, o acórdão fundamentou
que a
ausência de citação pessoal do sócio no incidente não enseja nulidade, pois houve ciência inequívoca e efetivo exercício do contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo, o que atrai a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Relativamente à alegação de agiotagem, o
aresto
decidiu:

“A alegação de nulidade do título executivo, fundada em suposta
prática de agiotagem já foi examinada e rejeitada emEmbargos àExecução próprios, com trânsito regular, não sendo possível sua rediscussão neste momento processual”.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026